Tribunal: STF
Processo: RE 1366004
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Ivan da Silva Pinto opôs embargos de declaração contra decisão por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, forte nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (peças 26 e 25, respectivamente).



    Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que: 



     [...] existe erro material na decisão visto que não se trata de analisar se o Autor recebe valor abaixo ou acima do limite, lembrando que a Emenda Constitucional nº 20 foi quem estabeleceu o limite, e lembrando que o Tema 543 diz que esse limite não se aplica a quem recebia antes da Emenda Constitucional nº 20 o abono/salário família. 



    Intimado o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre/RS para se manifestar sobre os aclaratórios opostos, deixou ele escoar o prazo legal para a sua impugnação (peças 28 e 29).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado, pois na decisão recorrida deixou-se de observar o decidido em precedente vinculante desta Suprema Corte.



    Bem por isso, anoto que José Ivan da Silva interpôs recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional (peça 17), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado (peça 15):



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO- -FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    1. As prestações devidas a título de salário-família são de trato sucessivo, incidindo a Súmula nº 85 do STJ. Prejudicial de prescrição do fundo de direito rejeitada.



    2. O Decreto Municipal nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02 elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    3. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou- -se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 7º, XII, 39, §§ 3º e 7º, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ter direito ao recebimento do abono família, eis que constituído ao tempo que lei permitia o seu recebimento. 



    O extraordinário comporta provimento.



    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    Como mencionado, é posição assente nesta Câmara que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal. 



    Despiciendo perquirir sobre a possibilidade de reajustamento do valor de R$ 360,00, estipulado como limite remuneratório pelo art. 13 da EC nº 20/98, já que, consoante salientado, a legislação municipal fixou valores diversos, os quais prevalecem para fins de aferição da possibilidade de pagamento do benefício, consoante a já mencionada jurisprudência desta Corte.



    Dessarte, somente se aplica o limite do art. 13 da referida Emenda quando inexiste limitação na legislação municipal.



    Contudo, não é este o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal nº 478/02, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício.



    Inexiste afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou- -se à Emenda Constitucional nº 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13 bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    No caso vertente, há expressa previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, o que impede a continuidade do pagamento, como já asseverado, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    O apelo extremo interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no Tema n. 543/RG (peça 18, fls. 17/18).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 657.989, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 543/RG), e fixou a seguinte tese:



    SALÁRIO-FAMÍLIA – EMENDA Nº 20/1998 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 18, fls. 27/37), assentando as seguintes conclusões:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    1. O Decreto Municipal nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou- -se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o recurso extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (peça 21).



    Posta a questão nestes termos, é de se ressaltar fragmento elucidativo do voto proferido pelo ministro Relator do RE 657.989 (Tema n. 543/RG – meus grifos):



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício.



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. 



    Conclui-se, nesse contexto, que o acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que deu interpretação no sentido de que “[...] há expressa previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, o que impede a continuidade do pagamento [...]. 



    Esse entendimento vem sendo observado em julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina: RE 1.054.813, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07 de dezembro de 2021; RE 1.358.333, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 07 de janeiro de 2022; RE 1.366.015, Relator o ministro Nunes Marques, DJe de 15 de março de 2022; e RE 1.366.874. Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2022.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 543RG). 



    Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para, atribuindo efeitos modificativos à decisão embargada, dar provimento ao recurso extraordinário e, em assim o fazendo, reformar o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido inicial de restabelecimento do salário-família, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator